Tribunal: TJSP
Processo: 2309538-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mogi Guaçu. ICMS declarado e não pago. Penhora de ativos financeiros. LF no 6.830/80, art. 11. Ordem de preferência. Princípio da menor onerosidade. – Penhora. Ordem legal. O art. 11 da LF no 6.830/80 trata da ordem de preferência a ser obedecida para fins de penhora ou arresto de bens em execução fiscal; e o dinheiro prefere ao bem móvel ofertado pela executada. O princípio da

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Mogi Guaçu. ICMS declarado e não pago. Penhora de ativos financeiros. LF no 6.830/80, art. 11. Ordem de preferência. Princípio da menor onerosidade. – Penhora. Ordem legal. O art. 11 da LF no 6.830/80 trata da ordem de preferência a ser obedecida para fins de penhora ou arresto de bens em execução fiscal; e o dinheiro prefere ao bem móvel ofertado pela executada. O princípio da menor onerosidade se aplica somente aos casos em que mais de uma forma for igualmente hábil a satisfazer o crédito, o que não se entrevê na espécie. O bem móvel ofertado pela agravante é de difícil alienação e possivelmente despertaria pouco interesse em leilão judicial, sem impedimento de venda direta e depósito do produto em juízo. Erro ou ilegalidade na decisão agravada que não se vislumbra. – Agravo desprovido.